Tribunal: STF
Processo: RHC 236187
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por L. A. S. e A. G. O. F., contra acordão, mantido em sede de aclaratórios, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 701.071/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Aduz a defesa que, em síntese, no caso, não houve pronunciamento pelo STJ sobre a ilegalidade na utilização da confissão informal para fins de condenação, sob a errônea argumentação de que não teria o Tribunal local se manifestado sobre a questão, razão pela qual não haveria que se falar em supressão de instância.



    Ao final, requer-se



    “o conhecimento e provimento do recurso ordinário para: i) determinar ao STJ que examine o mérito do habeas corpus impetrado; ou ii) a concessão direta da ordem nos termos da inicial. ”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de restituição dos autos ao STJ para o exame de matéria defensiva. 1. O Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria defensiva sobre a ilegalidade da utilização da confissão informal para fins de condenação, não sendo o caso do retorno dos autos ao referido Tribunal Superior para a reanálise do feito. 2. Pelo desprovimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO INFORMAL. TESES NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No tocante à aventada nulidade das provas por derivação do reconhecimento pessoal bem como à ilegalidade da confissão informal apontada pela defesa, em razão de o paciente não ter sido informado de que poderia permanecer em silêncio, verifica-se que as teses não foram analisadas pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão, o que obsta a análise direta por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em supressão de instância. 2. Quanto às provas utilizadas para fundamentar a procedência da representação, verifica-se que o juízo singular não formou seu convencimento com base somente na confissão informal supostamente realizada pelo menor, mas em elementos de prova regularmente produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente nos depoimentos da vítima e dos policiais que realizaram a apreensão, o que afasta a alegação de nulidade da sentença. 3. Agravo regimental desprovido.”



    De início, ressalto que dos termos da ementa supratranscrita vê-se que houve pronunciamento pela Corte a quo sobre a questão da confissão informal, razão pela qual corretamente acentuou a PGR em sua manifestação nestes autos:



    “O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo regimental defensivo, analisou a tese defensiva sobre a ilegal utilização da confissão informal dos recorrentes para fundamentar a condenação, vejamos: 



    (…) Com efeito, ao revés do que alega a defesa, verifica-se que o juízo singular não formou seu convencimento com base tão somente na confissão informal supostamente realizada quando da apreensão do menor. Em que pese conste na sentença a informação de que os adolescentes teriam confessado informalmente a prática do ato infracional, a procedência da representação lastreou-se também em elementos de prova regularmente produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente nos depoimentos da vítima e dos policiais que realizaram a apreensão. (…). 



    Assim, uma vez analisada a referida tese defensiva pelo STJ, não é o caso do retorno dos autos ao referido Tribunal Superior para a sua reanálise.



    Ademais, não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    Conforme também se depreende da ementa acima transcrita, a condenação imposta aos recorrentes encontra-se amparada em outros elementos de prova, notadamente nos depoimentos da vítima e dos policiais que realizaram a apreensão.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que os recorrentes seriam os autores da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente